Tribunal: TJBA
Processo: 8069633-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069633-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

AGRAVADO: EDINETE FRANCISCA DE MACEDO MORAES

Advogado(s)
:
ADRIANA EDVIRGES DE SANTANA BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento contra decisão que concede tutela de urgência para suspender descontos sobre benefício previdenciário. Alegação de ausência de contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Multa cominatória. Requisitos legais da tutela de urgência presentes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, relativos a suposto contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), fixando multa diária em caso de descumprimento. A parte agravante sustenta a ausência de requisitos para a medida, a necessidade de instrução probatória, a desproporcionalidade da multa imposta e o caráter abusivo da tutela concedida.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) verificar a legalidade da decisão que determinou a suspensão dos descontos vinculados a contrato de cartão de crédito consignado, diante da ausência de prova inequívoca da contratação regular; (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária fixada para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória de urgência fundamenta-se na verossimilhança das alegações e no risco de dano à parte autora, diante de descontos sobre verba de natureza alimentar, revelando-se adequada e proporcional frente aos indícios de contratação irregular.

4. A ausência de documentos comprobatórios de contratação válida e de fornecimento prévio de informações claras e adequadas sobre o produto contratado evidencia violação ao dever de informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor, e justifica a manutenção da suspensão dos descontos.

5. A reversibilidade da medida, a inexistência de prejuízo irreparável ao agravante e a possibilidade de reestabelecimento dos valores descontados em caso de improcedência da ação afasta a configuração de periculum in mora inverso.

6. A multa cominatória fixada visa assegurar o cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537 do CPC, e não se mostra abusiva ou desproporcional em sede de cognição sumária, especialmente diante da alegação de cumprimento da ordem pela parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

7
.

Decisão
mantida
.
Agravo de instrumento
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8069633-73.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO
SANTANDER (BRASIL)
S.A.
e agravad
o

EDINETE FRANCISCA DE MACEDO MORAES
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.